Tribunal: STJ
Processo: 2053520-74.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1853519 - SP (2019/0372797-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - SP166496
AGRAVADO
: AGROTÉCNICA VERRONE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: JOSÉ ROBERTO DE PAIVA VERRONE
AGRAVADO
: MARIA LUCY VEDOVATO
AGRAVADO
: MARCIO VEDOVATO VERRONE
ADVOGADOS
: TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - SP194583
GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANÇA - SP324907
MAURÍCIO LUIS SOUZA - SP434449
INTERES.
: RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - ADMINISTRADOR
EMENTA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRODUTOR
RURAL.
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS 2
ANOS. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo n.
1.145: "Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há
mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja
inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido
."
recuperacional, independentemente do tempo de seu registro
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que ficou comprovado
o exercício da atividade empresarial rural pelos agravados pelo período de
dois anos. E esse aspecto, relativo à comprovação de atividade rural pelo
período mínimo necessário, não é sindicável em sede de recurso especial, ante
o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ee7cf46b-5238-47d5-8f98-84949ae25c65

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ee7cf46b-5238-47d5-8f98-84949ae25c65

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1853519 - SP (2019/0372797-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - SP166496
AGRAVADO
: AGROTÉCNICA VERRONE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: JOSÉ ROBERTO DE PAIVA VERRONE
AGRAVADO
: MARIA LUCY VEDOVATO
AGRAVADO
: MARCIO VEDOVATO VERRONE
ADVOGADOS
: TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - SP194583
GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANÇA - SP324907
MAURÍCIO LUIS SOUZA - SP434449
INTERES.
: RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - ADMINISTRADOR
EMENTA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRODUTOR
RURAL.
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS 2
ANOS. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo n.
1.145: "Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há
mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja
inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido
."
recuperacional, independentemente do tempo de seu registro
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que ficou comprovado
o exercício da atividade empresarial rural pelos agravados pelo período de
dois anos. E esse aspecto, relativo à comprovação de atividade rural pelo
período mínimo necessário, não é sindicável em sede de recurso especial, ante
o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
interposto por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
agravo interno
LTDA, inconformada com a decisão de fls. 511/515, que negou provimento ao recurso especial
em razão da ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior e incidência da Súmula 7/STJ.
Em suas razões, a agravante aponta que: (a) a análise do recurso não implica análise
de provas e que ficou demonstrada a violação aos dispositivos legais; (b) não houve
comprovação do exercício da atividade rural por dois anos antes do ajuizamento da recuperação
Documento eletrônico VDA50116748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 67030923-0a86-446e-b907-2600474c7ffd

judicial, sendo que o exercício desta só pode ser contado a partir da inscrição do produtor na
Junta Comercial; e (c) não há entendimento pacificado desta Corte sobre o tema.
Apresentada impugnação às fls. 531/541.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tem-se que o óbice consubstanciado na ausência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015 não foi objeto de impugnação, de modo que permanece incólume.
No mais, a irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem concluiu que o pedido de recuperação judicial deve ser
deferido, considerando que o registro do produtor rural é facultativo, que houve registro na Junta
Comercial previamente ao pedido de recuperação judicial e que foi comprovado o exercício da
, conforme conjunto fático-
atividade regular empresarial dos recorridos pelo prazo de dois anos
probatório contido nos autos,
:
in verbis
"Não se desconhece a celeuma em torno da necessidade ou não de registro
dos produtores rurais, pelo período mínimo de dois anos estabelecido no
artigo 48 da Lei no 11.101/05, para a concessão do processamento da
recuperação judicial em relação a eles. O caput do referido artigo nada dispõe
sobre a necessidade do prévio registro do empresário; apenas estabelece que
deve haver o regular exercício da atividade pelo período de dois anos, nos
seguintes termos, a saber: “Poderá requerer recuperação judicial o devedor
que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2
(dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: (...)” O
artigo 971 do Código Civil, ao tratar do registro do produtor rural, faculta a
inscrição correspondente.
(...)
Ademais, o artigo 966 do referido diploma legal estabelece que empresário
é aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para
a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Tanto a doutrina como a
jurisprudência acenam para a prescindibilidade do registro do empresário
rural na Junta Comercial, para o deferimento do processamento do pedido
recuperacional.
(...)
Desta forma, o fato de o registro perante a Junta Comercial ter sido
realizado poucos dias antes da recuperação judicial não constitui óbice à
concessão do pedido aos empresários rurais. Não obstante, a comprovação de
regular exercício de atividade empresarial, por mais de dois anos, constitui
pressuposto legal para o deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial, nos termos do artigo 48 da Lei no 11.101/05, a saber:
“Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos...”
(...)
Extrai-se do processado que o exercício de atividade regular empresarial
pelos sócios da recuperanda ficou devidamente comprovado, conforme se
constada das informações trazidas pelo administrador judicial baseadas no
conjunto probatório, a saber: “No mais D. Relator, ao analisar pedido de
consolidação substancial nos autos originários, observei alguns documentos
que atestaram, na opinião deste administrador, a atividade empresarial dos
produtores rurais supramencionados, há mais de 2 (dois) anos do pedido
recuperacional. Cito, como exemplo, ao produtor rural Marcio Vedovato
Verrone o documento de fls. 1403 dos autos originários, qual seja, Cadastro
Ambiental Rural datado de março de 2016, onde afirma desenvolver atividade
agrossilvopastoril em uma fazenda de sua propriedade. Em relação à Sra.
Documento eletrônico VDA50116748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 67030923-0a86-446e-b907-2600474c7ffd

Maria Lucy Vedovato pontuo a declaração de seu imposto de renda do ano de
2016 (fls. 1344 dos autos da recuperação), onde consta demonstrativo de
atividade rural com dados do imóvel explorado e bens utilizados para o
exercício da atividade. No caso do Sr. José Roberto de Paiva Verrone, notei às
fls. 998 do processo agravado que sua inscrição cadastral junto à Receita
Federal data de dezembro de 2011, constando a descrição de atividades rurais
exercidas por ele. Afora que são sócios da empresa agravada que também
exerce atividade rural, através de plantação de videiras, conforme esmiuçado
por este administrador judicial em seu primeiro relatório mensal de atividades
apresentado ao D. Juízo a quo”. Assim, conclui-se que o deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial aos sócios da recuperanda
foi acertado; consequentemente as ações e execuções em face destes também
ficam sobrestadas durante o “stay period”." (e-STJ, fls. 395/400)
Nesse ponto, é inafastável o entendimento de que a decisão ora recorrida está
em consonância com o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, em sede de recurso
repetitivo, na tese de que, "Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há
mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta
Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do
" (Tema Repetitivo 1.145).
tempo de seu registro
Eis a ementa do referido julgado:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PRODUTOR
RURAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
DA
ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO
PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que
exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado
requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente
do tempo de seu registro.
2. No caso concreto, recurso especial provido."
(REsp n. 1.905.573/MT, relator
, Segunda
Ministro Luis Felipe Salomão
Seção, julgado em
, DJe de
, g.n.)
22/6/2022
3/8/2022

Nesse contexto, tendo o eg. Tribunal de Justiça concluído pela comprovação do
exercício de atividade rural pelo período de dois anos, a alteração de tal conclusão demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a
.
Súmula 7/STJ
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50116748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 67030923-0a86-446e-b907-2600474c7ffd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.853.519 / SP
Número Registro: 2019/0372797-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001022019 10001026520198260575 1022019 20535207420198260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - SP166496
RECORRIDO
: AGROTÉCNICA VERRONE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - ADMINISTRADOR
RECORRIDO
: JOSÉ ROBERTO DE PAIVA VERRONE
RECORRIDO
: MARIA LUCY VEDOVATO
RECORRIDO
: MARCIO VEDOVATO VERRONE
ADVOGADOS
: TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - SP194583
GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANÇA - SP324907
MAURÍCIO LUIS SOUZA - SP434449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CELSO UMBERTO LUCHESI - SP076458
Documento eletrônico VDA50756415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 6af20870-89e6-4f56-8a7a-a940fd7640d3

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - SP166496
AGRAVADO
: AGROTÉCNICA VERRONE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: JOSÉ ROBERTO DE PAIVA VERRONE
AGRAVADO
: MARIA LUCY VEDOVATO
AGRAVADO
: MARCIO VEDOVATO VERRONE
ADVOGADOS : TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - SP194583
GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANÇA - SP324907
MAURÍCIO LUIS SOUZA - SP434449
INTERES.
: RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - ADMINISTRADOR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 6af20870-89e6-4f56-8a7a-a940fd7640d3